Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu as medidas atípicas de bloqueio da CNH e do passaporte.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinara possibilidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão do passaporte da agravada-executada.
III – Razões de decidir
4. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”.
5. No processo em exame, as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte, não são proporcionais ou razoáveis, nem serão efetivas para o pagamento da dívida. Ademais, posteriormente ao indeferimento das medidas atípicas, foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau a penhora mensal de percentual da pensão recebida pela executada.
6. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AGI 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2026.